Tribunal: TJMT
Processo: 1017383-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017383-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE WILSON DA SILVA - CPF: 351.518.891-68 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CLAUDIA BARBOSA E SILVA - CPF: 527.073.501-68 (APELANTE), JOAO NEDI BATISTA - CPF: 261.421.470-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AÇÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUL - CABIMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA CASSADA – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO -
RECURSO PROVIDO.

Os autores/apelantes pugnam pela produção antecipada de provas, afirmando que a demanda tem como objetivo viabilizar a autocomposição entre os proprietários do imóvel e o locatário, fundamentando que possuem o objetivo de reunir elementos concretos que possam indicar se o Requerido cumpriu (ou não) com cada uma das obrigações a que estava submetido, desde o período em que era sublocatário.

O Código de Processo Civil prevê as hipóteses de cabimento da Ação de Produção Antecipada de Provas, em especial o inciso II do art. 381 suscitado pelo apelante, sendo possível a interposição da demanda com objetivo de reunir elementos de prova para viabilizar a autocomposição entre as partes.

Os autores cumpriram as formalidades prevista na legislação pertinente, apresentando as razões para justificar a necessidade de antecipação da prova, inclusive especificando as provas que pretendem produzir, forte no art. 382 do CPC.

No caso vertente, há indicação precisa de quais são os fatos e fundamentos que hipoteticamente tornariam possível o pedido da autora, bem como a especificação das provas que pretendem produzir antecipadamente. Ademais, a demanda tem como objetivo viabilizar a autocomposição e evitar o ajuizamento de futura ação, sendo cabível o seu processamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso apelação cível interposto por
JOSE WILSON DA SILVA
e
CLÁUDIA BARBOSA E SILVA
(autor/apelante) em face de
JOÃO NEDI BATISTA
(requerido/apelado), aviado em “Ação de Produção Antecipada de Provas” n. 1017383-62.2023.8.11.0041.

Prolatada a sentença pelo juízo a quo no ID. 202506161, o magistrado julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI do CPC, por ausência de interesse processual apto a justificar a tutela jurisdicional, sustentando a ausência de negativa prévia somado ao caráter genérico e impertinente do pedido.

Em apertada síntese, pugna o apelante, em suas razões sob ID. 202506173, pela reforma da sentença a fim de que seja determinado o prosseguimento da pretensão de produção de provas.

Alega a recorrente que a demanda tem como objetivo viabilizar a autocomposição e evitar um ajuizamento de ação, fundamentando que a demanda encontra lugar para a reunião de elementos concretos que possam indicar se o Requerido cumpriu (ou não) com cada uma das obrigações a que está submetido e, com isso, possam as partes evitar uma futura demanda ou mesmo entrar em um acordo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se originalmente de “Ação de Produção Antecipada de Provas” n. 1017383-62.2023.8.11.0041 interposta por JOSE WILSON DA SILVA e CLÁUDIA BARBOSA E SILVA (autor/apelante) em face de JOÃO NEDI BATISTA (requerido/apelado).

Prolatada a sentença, o magistrado julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI do CPC, por ausência de interesse processual apto a justificar a tutela jurisdicional, sustentando a ausência de negativa prévia somado ao caráter genérico e impertinente do pedido.

O apelante requer, em suas razões, a reforma da sentença a fim de que seja determinado o prosseguimento da pretensão de produção de provas. Alega o recorrente que a demanda tem como objetivo viabilizar a autocomposição e evitar um ajuizamento de ação, fundamentando que a demanda encontra lugar para a reunião de elementos concretos que possam indicar se o Requerido cumpriu (ou não) com cada uma das obrigações a que está submetido e, com isso, possam as partes evitar uma futura demanda ou mesmo entrar em um acordo.

Compulsando os autos para entender a contenda, verifica-se que JOSE WILSON DA SILVA e CLAUDIA BARBOSA E SILVA adquiriram o imóvel localizado na Rua João de Barro, quadra 19, Lote 08, cond. Belvedere, Bairro Jardim Imperial II, Cuiabá-MT, através de financiamento imobiliário junto ao Banco Bradesco no dia 09/10/2013. Todavia, as parcelas do financiamento imobiliário ficariam a cargo de GENAINA SELMA BARROS DORNELES, conforme previsão em termo de acordo judicial.

Em consulta ao processo citado pela parte autora (processo n. 1010031-29.2018.8.11.0041), constata-se que a GENAINA SELMA BARROS DORNELES também realizou contrato de locação imobiliária com os proprietários do imóvel, ora autores, residindo no imóvel financiado. Entretanto, a locatária passou a sublocar o imóvel ao terceiro JOAO NEDI BATISTA, ora requerido na presente demanda, nos termos do contrato de locação juntado na exordial, com vigência de 16/04/2018 a 16/04/2019 (id. 202505692).

Ainda é possível averiguar nestes autos o distrato de locação residencial (id. 202505697), estabelecendo que JOÃO NEDI BATISTA permaneceria no imóvel até o dia 20/01/2023, ocasião em que entregaria as chaves aos proprietários/autores, como comprova o termo de vistoria do dia 06/02/2023 (id. 202505699).

Nestes termos, os autores/apelantes pugnam pela produção antecipada de provas, afirmando que a demanda tem como objetivo viabilizar a autocomposição entre os proprietários do imóvel e o locatário JOÃO NEDI BATISTA, fundamentando que possuem o objetivo de reunir elementos concretos que possam indicar se o Requerido cumpriu (ou não) com cada uma das obrigações a que estava submetido, desde o período em que era sublocatário.

Com efeito, o Código de Processo Civil prevê as hipóteses de cabimento da Ação de Produção Antecipada de Provas, em especial o inciso II do art. 381 suscitado pelo apelante, sendo possível a interposição da demanda com objetivo de reunir elementos de prova para viabilizar a autocomposição entre as partes, vejamos.

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

Outrossim, os autores cumpriram as formalidades prevista na legislação pertinente, apresentando as razões para justificar a necessidade de antecipação da prova, inclusive especificando as provas que pretendem produzir, forte no art. 382 do CPC. Assim, constam nos pedidos de produção probatória:

A. depoimento pessoal da parte Requerida, sob pena de confesso (CPC, art. 385, caput e § 1o)14, visando esclarecer o cumprimento de suas obrigações de locatário, bem como o estado em que recebeu o imóvel e os bens que o guarneciam;

B. relativamente ao período de 29 de janeiro de 2019 a 01 de fevereiro de 2023 (entrega das chaves) e às obrigações que se venceram nesse intervalo, a exibição dos seguintes documentos:

i. comprovantes de pagamento, transferência e/ou depósito, inclusive judicial, de todos os alugueres corrigidos (cláusula terceira, caput, do contrato de locação [doc. 03] c/c cláusula terceira do distrato [doc. 08]), bem como de seus eventuais acréscimos em caso de mora (cláusula terceira, parágrafo primeiro, do contrato de locação [doc.03] c/c cláusula terceira do distrato [doc. 08]);

ii. comprovantes de pagamento das taxas de condomínio de todo o período (cláusula quarta do contrato de locação - doc. 03);

iii. comprovantes de transferência das unidades consumidoras de água e energia elétrica junto às concessionárias respectivas (cláusula quinta, parágrafo décimo segundo, do contrato de locação - doc. 03);

iv. comprovantes de pagamento das contas de água de todo o período (cláusula quarta do contrato de locação - doc.03);

v. comprovantes de pagamento das contas de energia de todo o período (cláusula quarta do contrato de locação - doc. 03);

vi. comprovante de recolhimento dos IPTUs (04.4.31.015.0092.001) vencidos no período (cláusula quarta do contrato de locação - doc. 03);

vii. apólices de seguro referentes a todo o intervalo (cláusula quarta do contrato de locação - doc. 03) e;

C. Termo de vistoria de entrada no imóvel loca
do e/ou comprovantes de realização dos reparos visando restaurar a conservação do(s) bem(ns) (cláusula quinta, caput e parágrafos primeiro a sétimo, do contrato de locação - doc. 03).

No caso vertente, há indicação precisa de quais são os fatos e fundamentos que hipoteticamente tornariam possível o pedido da autora, bem como a especificação das provas que pretendem produzir antecipadamente. Ademais, a demanda tem como objetivo viabilizar a autocomposição e evitar o ajuizamento de futura ação, sendo cabível o seu processamento.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – NULIDADE DA CITAÇÃO - DIREITO ALHEIO PLEITEADO EM NOME PRÓPRIO - VEDAÇÃO - ARTIGO 18 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - SUSPEIÇÃO ARGUIDA FORA DO PRAZO – ARTIGO 465, §1o, DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO LAUDO – MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA LIDE PRINCIPAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado pleitear, em nome próprio, direito alheio (artigo 18 do CPC).

A suspeição do perito tem de ser arguida no prazo estabelecido no artigo 465, §1o, do CPC, sob pena de preclusão da matéria.

A Produção Antecipada de Provas não tem caráter contencioso e é admitida apenas “Quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação” (inciso II do art. 381 do CPC).

(N.U 1002673-72.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Assim, estando presentes os requisitos legais para o ajuizamento da ação, ao contrário do entendimento asseverado pelo juízo de primeiro grau, o processo deve ter regular prosseguimento.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos à 1a instância para regular prosseguimento da Ação de Produção Antecipada de Provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024